Tribunal: TCU
Processo: 006.427/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por intermédio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) na execução do projeto cultural Pronac 08-6676, cujo objeto era a realização de espetáculos de artes cênicas para transmitir, aos alunos de escolas da rede pública, a importância da preservação e do uso adequado da água..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por intermédio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) na execução do projeto cultural Pronac 08-6676, cujo objeto era "a realização de espetáculos de artes cênicas para transmitir, aos alunos de escolas da rede pública, a importância da preservação e do uso adequado da água." . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Antonio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me (CNPJ: 07.481.398/0001-74), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me, condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/12/2009 483.000,00 9.3. aplicar a Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.